Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-46.2021.8.05.0139
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000565-46.2021.8.05.0139 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI e outros Advogado(s): APELADO: POLIANA CAVALCANTE DUARTE Advogado(s):ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR 12 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – REMOÇÃO EX OFFICIO – MOTIVAÇÃO GENÉRICA – ATO ADMINISTRATIVO SEM SUPORTE FÁTICO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO IMPROVIDO. A remoção ex officio, embora inserida no âmbito discricionário da Administração, exige motivação idônea, clara e concretamente demonstrada nos autos, em observância aos princípios da legalidade, motivação e impessoalidade. Motivação genérica, desacompanhada de estudos ou fundamentos objetivos da necessidade do serviço, autoriza o controle judicial mediante mandado de segurança, incidindo a Teoria dos Motivos Determinantes. Indícios de desvio de finalidade, revelados no conjunto probatório, reforçam a nulidade do ato. A motivação genérica (“necessidade do serviço”) desacompanhada de demonstração concreta da imprescindibilidade da remoção da servidora invalida o ato. A discricionariedade administrativa não afasta o controle judicial da legalidade, sobretudo quando há indícios de desvio de finalidade. A jurisprudência evidencia que atos de remoção exigem motivação específica e fundamentada. Precedentes. Sentença mantida em sede de Remessa Necessária. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária nº 8000565-46.2021.8.05.0139, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE JAGUARARI e como Apelada POLIANA CAVALCANTE DUARTE. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, que concedeu a segurança para anular o ato de remoção da servidora Poliana Cavalcante Duarte, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletronica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA